Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728656-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BRINGUENTE LYRIO AGRAVADO: CLODOALDO SABOIA LIMA D E S P A C H O O agravado junta documentos ao apresentar contrarrazões (id. 19508374), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se o agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 10 de setembro de 2020 10:20:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador